Tribunal: TJMT
Processo: 1043572-48.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043572-48.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), RIO FONTOURA ATACADO, COMERCIO E VAREJO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - CNPJ: 29.360.498/0001-85 (APELADO), GUILHERME DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 979.884.211-15 (ADVOGADO), WANDERSON PEREIRA DA COSTA - CPF: 067.665.773-71 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA – DESISTÊNCIA APÓS A APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como o entendimento firmado por este Sodalício, aquele que deu causa ao litigio, com abertura de margem à oposição de defesa, com a contratação de causídico, deve, de fato, arcar com os ônus sucumbenciais, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade.

2. Recurso conhecido e desprovido, sentença mantida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, que, na
EXECUÇÃO FISCAL
n.º 1043572-48.2021.8.11.0041, ajuizada pela parte apelante em face de RIO FONTOURA ATACADO, COMERCIO E VREJO DE FERRAGENS LTDA e WANDERSON PEREIRA DA COSTA, em trâmite no núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, julgou extinto o feito, com resolução do mérito, em razão da ilegitimidade do crédito tributário, nos seguintes termos (ID. 189214668):

“
Vistos, etc.

Ante os termos do pedido expresso da parte exequente (ID. 74111335) e considerando o cancelamento da CDA que instrui este feito executivo, JULGO EXTINTA a presente ação, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código do Processo Civil e artigo 26 da LEF
[1]

.

Sem custas.

Condeno a parte exequente no pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do proveito econômico, com fundamento no artigo 85, §§ 2º, 3º, I, c/c art. 90, § 4º, ambos do CPC
[2]

. Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA – DESISTÊNCIA – APRESENTADA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ÔNUS DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PELO EXEQUENTE – FIXAÇÃO SEGUNDO ORIENTAÇÃO DO §3, ART 85 DO CPC – RECURSO PROVIDO. O art. 26 da Lei de Execução Fiscal dispõe que se antes da decisão de primeira instância, a inscrição da dívida ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes,
entretanto, este não poderá ser utilizado no presente caso visto que o Apelante apresentou exceção de pré-executividade antes do pedido de desistência.
Sabe-se que o §8º, art. 85, do CPC, é utilizado para fixar honorários por apreciação equitativa nas causas em que o proveito econômico foi inestimável ou irrisório, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.
Estimável o valor da causa, como é o caso dos autos, a fixação dos honorários sucumbenciais deverá seguir as orientações descritas no §3º, art. 85 do CPC.
(TJMT, N.U 1012527-02.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Relator MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2021, Publicado no DJE 28/04/2021).

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - EXTINÇÃO DO FEITO - CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA APÓS A INTERPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE SUSTENTANDO A PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO – PEDIDO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO PELA FAZENDA PÚBLICA POSTERIOR A CIÊNCIA DOS EXECUTADOS – ISENÇÃO DO ART. 26, DA LEI Nº 6.830/80 – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS EM FAVOR DOS EXECUTADOS DEVIDOS – REDUÇÃO DOS VALORES – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AOS ART. 85 E 90, § 4º DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A Fazenda Pública somente é isenta do pagamento do ônus sucumbencial previsto no art. 26, da Lei nº 6.830/80, quando o pedido de extinção por cancelamento da CDA se der antes da citação da parte executada ou quando ela não apresenta defesa. Se a Fazenda Pública peticionou informando o cancelamento da CDA, somente após apresentação de Exceção de Pré-executividade, é devido ao causídico dos executados os honorários sucumbenciais.
Conforme preceitua o art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários-mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento), respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Considerando que houve reconhecimento do pedido da exequente pela prescrição do débito executado e a CDA anulada administrativamente pela Fazenda Pública, o valor deve ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, § 4º do CPC. (TJ-MT 00030125520128110087 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 08/03/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/04/2022).

Autorizo o levantamento de eventuais constrições judiciais que tenham recaído sobre bens ou valores da parte executada, com relação ao débito objeto da presente ação.

Homologo a desistência do prazo recursal, se expressamente manifestada nos autos.

Diante da extinção do presente feito, resta prejudicada a apreciação da exceção de pré-executividade sob ID. 72924088.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.I.C.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito
”

Em suas razões recursais (ID. 189214674), a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, pois foi completamente abusiva a condenação imposta para a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

Acrescenta, ainda, que o valor fixado se revela excessivo, contrariando o princípio da razoabilidade, bem como aos critérios estabelecidos no art. 85, § 2.º, do CPC.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, afastando a condenação da verba honorária ou a redução do montante arbitrado.

Sem contrarrazões (ID. 206251157).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARCIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida nos autos da execução fiscal que julgou extinto o feito, com resolução do mérito, condenando a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelante

ajuizou, em
03.12.2021
, a presente lide executória em desfavor de

WANDERSON PEREIRA DA COSTA
, visando ao recebimento de créditos tributários, inscrito na CDA n.º 2020276325, cujo valor, à época, alcançava a importância de
R$ 104.102,21 (cento e quatro mil e cento e dois reais e vinte e um centavos).

A parte executada, em 17.12.2021, apresentou
“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”
(ID. 189214655), em que afirma a ocorrência da ilegalidade na constituição do crédito tributário (ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA).

Na sequência, o ESTADO DE MATO GROSSO, na manifestação de ID. 189214661 (24.01.2022), requer
“(...)
A EXTINÇÃO DO PROCESSO, com fundamento no art. 485, inc. IV, do Código do Processo Civil/2015, e art. 26 da Lei n.° 6.830/80, uma vez que a CDA encontra-se cancelada, conforme documento anexo
”,
e requer a aplicação do art. 26, da LEF, sem ônus para as partes, ou, subsidiariamente, que a aludida verba seja, reduzida pela metade, conforme previsto no art. 90, § 4.°, do CPC.

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
06.05.2023
(ID. 189214668
)
, que reconheceu a ilegitimidade da cobrança, e em consequência, julgou extinto o feito
, com resolução do mérito
,
e condenou a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sobre o assunto, sabe-se que o art. 26, da Lei de Execução Fiscal (LEF), dispõe que, antes da decisão de primeira instância, se a inscrição da dívida ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.

Entrementes, tal dispositivo somente é aplicado nos casos em que a parte executada
não foi citada
ou
não apresentou defesa
, o que não é a situação dos autos, uma vez que a parte executada apresentou exceção de pré-executividade.

Sobre o tema, dispõe a Súmula n.º 153, do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula nº 153, do STJ. A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência”.

A propósito:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...] 2. Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. 3. Com efeito, o STJ, a partir do EREsp 80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017).

Na mesma vertente, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA - CITAÇÃO DO EXECUTADO COM APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA POSTERIOR – ISENÇÃO DO ART. 26, DA LEI Nº 6.830/80 – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS EM FAVOR DA PARTE EXECUTADA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ – FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, §§ 2º E 3º C/C ART. 90, §4°, DO CPC - RECURSO CONHECIDO DE PROVIDO.

1. A Fazenda Pública somente é isenta do pagamento do ônus sucumbencial previsto no art. 26, da Lei nº 6.830/80, quando o pedido de extinção por cancelamento da CDA se der antes da citação da parte executada ou quando ela não apresenta defesa.

2. Se após a extinção administrativa do crédito tributário a Fazenda Pública prossegue com a execução fiscal, com a citação do Executado que tiveram que contratar advogado para apresentar exceção de pré-executividade é devido ao causídico do executado os honorários sucumbenciais.

3. A verba honorária, nos casos em que a Fazenda Pública for parte, deve ser fixada com esteio nos §§2º e 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, mostrando-se razoável fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, considerando que a presente demanda não era de grande complexidade, aliado ao fato de que sequer houve angularização processual. (N.U 0026562-09.2013.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

4. Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade, nos moldes do art. 90, §4º, do CPC. (N.U 1016146-58.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 27/07/2020)

(N.U 0000206-48.2001.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL– EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA - PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA POSTERIOR – ISENÇÃO DO ART. 26, DA LEI Nº 6.830/80 – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS EM FAVOR DO EXECUTADO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM SEDE RECURSAL – POSSIBILIDADE – ARTIGO 85, §11, DO CPC – SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.

1. “O Superior Tribunal de Justiça entende, de maneira pacífica, que os honorários advocatícios são devidos ao Executado, se este apresenta defesa antes do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, ou do pedido de desistência do Exequente.” (N.U 0009751-08.2000.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020).

2. [...] Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, há de ser majorada a verba honorária sucumbencial, de acordo com o disposto no art. 85, § 11, do CPC”. (TJMT - Ap 19174/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017)

3. Recurso desprovido.

(N.U 1009639-12.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 07/04/2022)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO - CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA - CITAÇÃO DOS DEVEDORES - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA POSTERIOR – ISENÇÃO DO ART. 26, DA LEI Nº 6.830/80 – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS EM FAVOR DOS EXECUTADOS – DEVIDOS – REDUÇÃO PELA METADE (ART. 90, §4º) – CABÍVEL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A Fazenda Pública somente é isenta do pagamento do ônus sucumbencial previsto no art. 26, da Lei nº 6.830/80, quando o pedido de extinção por cancelamento da CDA se der antes da citação da parte executada ou quando ela não apresenta defesa.

Se a Fazenda Pública peticionou informando o cancelamento da CDA somente após a tentativa de penhora online e apresentação de exceção de pré-executividade, é devido ao causídico dos executados os honorários.

Cabível a aplicação do art. 90, §4º do CPC, uma vez que a procedência dos pedidos foi de plano reconhecida pela Fazenda Pública.

In casu
, a nulidade da CDA se deu após a apresentação da Exceção de Pré-Executividade, ou seja, após a atuação da defesa.

(N.U 0005965-72.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 18/10/2022)”.

Logo, como exposto alhures, em consonância com o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como o entendimento firmado por este Sodalício, aquele que deu causa ao litigio, com abertura de margem à oposição de defesa, com a contratação de causídico, deve, de fato, arcar com os ônus sucumbenciais, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade.

E, de acordo com a sistemática processual civil em vigência, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o tempo de tramitação da ação ajuizada e a necessidade de acompanhamento de recurso, sendo certo que, na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, deve ser observado o disposto no artigo 85, § 3.º, do CPC, vejamos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o
mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor
da condenação,
do proveito econômico obtido
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

(...)” (grifo nosso)

Pela leitura dos dispositivos legais acima transcritos, verifica-se que o Código de Processo Civil estabeleceu critérios objetivos, com base na condenação, ou no proveito econômico obtido na demanda.

Importante ressaltar que não é admitido, de forma indistinta, o arbitramento de honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado quando vencida a Fazenda Pública, devendo ser observado, obrigatoriamente, o disposto na legislação vigente.

Ademais, não pode se olvidar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema n.º 1.076
dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

In casu,
o valor da causa é inferior a 200 (duzentos) salários-mínimos, de modo que os honorários fixados estão de acordo com o art. 85,§ 3.º, inciso I do CPC.

Assim, considerando que o ente público realizou o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA), bem como concordou com a extinção do feito, a redução dos honorários pela metade é cabível, de acordo com o que preceitua o art. 90, § 4.º, do CPC, tal como realizado pelo magistrado
a quo.

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,
mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024